Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa da associação embargada para promover execução de título extrajudicial referente a contribuições associativas, e a executividade do crédito discutido. O embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades quanto à fundamentação da decisão, especialmente sobre a ausência de vínculo jurídico com a associação e a inaplicabilidade dos Temas 492/STF e 882/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o acórdão é omisso quanto à alegada ilegitimidade ativa da associação embargada;
(ii) saber se há obscuridade ou contradição sobre a validade do título executivo;
(iii) saber se foi omitida a análise da ausência de vínculo associativo;
(iv) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade dos Temas 492/STF e 882/STJ;
(v) saber se o acórdão incorreu em erro material ao tratar de atos de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, destacando que as taxas exigidas decorrem da atual administração da coletividade e não de ato de regularização fundiária, afastando, assim, omissão ou contradição.
4. A executividade do título foi devidamente fundamentada com base na realidade fática e fundiária local, com distinção dos Temas 492/STF e 882/STJ. Houve reconhecimento da natureza propter rem das contribuições e da existência de deliberação assemblear conforme art. 784, X, do CPC.
5. A liberdade de associação foi considerada, sendo reconhecido que o embargante usufruiu dos serviços da associação por longo período e efetuou pagamentos, o que afasta a tese de inexigibilidade das contribuições.
6. O prequestionamento dos Temas 492/STF e 882/STJ foi realizado.
7. A alegação de que o acórdão teria determinado atos de constrição não encontra respaldo no julgado, que se limitou à análise da controvérsia recursal, sem comando específico ao juízo da execução.
8. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, restando demonstrado apenas inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando a pretensão de rediscussão do mérito.
2. É suficiente o enfrentamento das matérias suscitadas, não sendo exigida a repetição literal de dispositivos ou de teses jurídicas para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 784, X.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 492; STJ, Tema 882.